Tribunal: STF
Processo: ADI 1145
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CUSTAS E
 EMOLUMENTOS:
NATUREZA JURÍDICA: TAXA. DESTINAÇÃO DE PARTE DO PRODUTO DE SUA
ARRECADAÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS:
INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 5.672, de 1992, do Estado da Paraíba.
              I. - As custas, a taxa judiciária e os emolumentos
 constituem espécie tributária,
são taxas, segundo a jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal
 Federal. Precedentes
do STF.
            II. - A Constituição, art. 167, IV, não se refere a
 tributos, mas a impostos. Sua
inaplicabilidade às taxas.
           III. - Impossibilidade da destinação do produto da
 arrecadação, ou de parte deste,
a instituições privadas, entidades de classe e Caixa de Assistência
 dos Advogados.
Permiti-lo, importaria ofensa ao princípio da igualdade. Precedentes
 do Supremo Tribunal
Federal.
           IV. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
 procedente.